Tribunal: STF
Processo: RE 97235
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 230, SENDO O ACIDENTE ANTERIOR A LEGISLAÇÃO QUE
DEU ENTENDIMENTO DIVERSO A QUESTÃO PRESCRICIONAL.
DISSIDIO NÃO COMPROVADO, EM VISTA DA DIVERSIDADE DAS HIPÓTESES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.